Tribunal: STF
Processo: RE 397412
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA
   QUE NÃO INTEGRA A LIDE. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - Matéria relativa ao crédito do IPI, decorrente da aquisição de
   insumos não tributados, não integra a presente lide, visto que a
   questão não foi objeto de recurso no Tribunal a quo.
II -
   Impossibilidade de exame nesta sede, sob pena de julgamento extra
   petita.
III - Ausência de prequestionamento do tema referente à
   correção monetária. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
IV
   - Agravo regimental improvido.